Tribunal: STF
Processo: ARE 1526080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ITBI. Integralização do capital social da empresa. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de transmissão de propriedade imobiliária, o fato gerador do imposto somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a decisão.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.